Tribunal: TJMT
Processo: 0002360-91.2012.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DAMIÃO LUIZ DE FRANÇA

APELADO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
DAMIÃO LUIZ DE FRANÇA

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E DAMIÃO LUIZ DE FRANÇA, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez, que restabeleceu o auxílio doença, condenando a autarquia ré a pagar os valores vencidos, mais especificamente, entre 29/02/2012 a 01/08/2012, em parcela única, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) a contar da citação.
Houve ainda, condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas.
O
INSS
requer a reforma da sentença ao argumento que não restou demonstrada a incapacidade laboral, pois o "Juiz fixou a sua convicção em laudos médicos particulares, que não atestam a incapacidade total do segurado, apenas indicam que a parte sofre de depressão."
Assenta, que o médico do Segurado, foi enfático ao afirmar a sua melhora.
Ressalta, que não há prova pericial, a respeito da incapacidade laboral do Apelante.
Ao final, requer a reforma da sentença.
DAMIÃO LUIZ DE FRANÇA
irresignado com o ato sentencial, alega que apresentou inúmeros documentos médicos, que comprovam a impossibilidade de laborar.
Assenta que o Juízo monocrático não manifestou a respeito a aposentadoria por invalidez, de modo, que requer a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos, para que seja realizada a produção de prova pericial.
As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso (p.121/132).
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público. (p.149).
É o relatório.
Decido.
O recurso visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos, para determinar ao INSS, a implantação do auxílio doença.
A sentença foi proferida pelos seguintes fundamentos:
[...]17.Assim, diante da impossibilidade pela via Estatal para realização do exame pericial necessário para comprovação da incapacidade laboral da parte autora, faz-se mister a intervenção do Estado-Juiz a fim de evitar que o requerente sofra ainda mais prejuízo, agora na seara da tutela jurisdicional que lhe é devida.
18.Em razão disso, TORNO VÁLIDOS os laudos, atestados, exames e pareceres médicos apresentados nestes autos, pelo que, não sendo possível de outra forma, RECONHEÇO a incapacidade laboral do requerente, tornando-se, pois, caso de procedência do pedido vestibular.
19.Na hipótese dos autos, verifica-se que o benefício foi interrompido em 29/02/2012, ocorrendo a reativação do benefício em 01/08/2012, em cumprimento de determinação deste Juízo.
20.Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, CONVOLO em definitivos os efeitos da tutela antecipada concedida, pelo que DETERMINO a autarquia ré que mantenha o pagamento ao autor do benefício previdenciário de auxílio doença (NB: 5476830258), nos termos do artigo 59 da Lei n. 8213/91, nos valores atualizados.
21.CONDENO a autarquia ré a pagar os valores vencidos, mais especificamente, entre 29/02/2012 a 01/08/2012, em parcela única, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) a contar da citação...
22.Atento ao princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, devidamente corrigidas.
23.Deixo de encaminhar os autos a instancia Superior, a fim de se proceder ao reexame necessário deste decisum, por força do disposto no art. 475, §2o CPC.24. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive os autos.
Dessa decisão, os Demandantes recorrem tendo o mesmo ponto de irresignação, qual seja, ausência de perícia técnica, para avaliar a incapacidade laboral do Segurado Damião Luiz de França.
Desse modo, os apelos serão julgados em conjunto, em observância ao princípio da celeridade processual.
Consta dos autos, que Damião Luiz de França, operador de máquinas, 60 anos, na época dos fatos, ingressou com Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença ou Aposentadoria por Invalidez em 24/4/2012, sustentando que desde 2008, padece de transtornos de ordem mental.
A Autarquia Federal após perícia médica em 5/2/2009 concedeu auxílio doença (NB.540.817.806-0), com alta programada para 30/05/2009.
Posteriormente foi prorrogado, por mais duas vezes, sendo suspenso em 9/3/2012, com alta programada (fl.54).
Assim, diante do agravamento do quadro, Requerido a prorrogação do benefício foi indeferido, sob a alegação que não há incapacidade funcional (fl.47 e 54).
Nesse processo, há dois defeitos, que merecem ser retificados.
Pois, tanto para suspensão do benefício com alta programada como para a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, mister se faz a elaboração de perícia médica.
Isso porque, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, essa será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
No caso em apreço, não é possível extrair das provas dos autos, se as doenças que acometem o autor causam incapacidade permanente ou temporária para o trabalho, revelando-se precoce a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de concessão do auxílio-doença com base nas provas unilaterais colacionadas aos autos.
Não desconheço dos inúmeros atestados médicos colacionados, contudo, todos foram produzidos unilateralmente e sem oportunizar à Autarquia qualquer manifestar.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis:
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O benefício pretendido é o restabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez, assim, também se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado.

Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização das provas necessárias ao deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefíci
o.(N.U 0036822-96.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É imprescindível a realização da perícia médica para comprovação da incapacidade do Segurado que pleiteia o benefício previdenciário de auxílio-doença.

Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência da prova técnica, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova perici
al.
(N.U 0026956-69.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
Outrossim, para a suspensão do benefício concedido, assenta o Superior Tribunal de Justiça, que é

impossível alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CANCELAMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA PERÍCIA MÉDICA. PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
I - Na sentença, o pedido foi julgado procedente para condenar a autarquia previdenciária à concessão de auxílio-doença enquanto o beneficiário não estiver aposentado por invalidez. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. In verbis: REsp n.1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019; REsp n. 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp n. 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018.
III - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1631392/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)
Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
aos apelos e, de consequência determino o retorno dos autos à instância, para que seja realizada a perícia médica, para aferir a incapacidade do Segurado.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora